Tribunal: STF
Processo: MS 37451
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 4.450/2021
DECISÃO
AGRAVO – EFICÁCIA SUSPENSIVA – INDEFERIMENTO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Vossa Excelência, em 4 de novembro de 2020, deferiu parcialmente a liminar, determinando à União que providenciasse a abertura da linha de crédito especial, com início das parcelas em 30 dias, observados índices, critérios de atualização e forma de cálculo previstos no artigo 101, § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
    A União, por meio da petição/STF nº 4.450/2021, interpôs agravo. Cita precedentes contrários à tese do impetrante. Alude ao parecer da Procuradoria-Geral da República, no sentido do não cabimento do mandado de segurança. Afirma que o implemento da medida acauteladora implica tratamento anti-isonômico dos entes federados e perigo de desequilíbrio fiscal. Diz ausente, na Lei Orçamentária de 2021, previsão de repasse, a impedir a quitação da primeira cota. Evoca o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Refere-se à inclusão, na pauta de julgamentos da Sessão Plenária marcada para 25 de março de 2021, do mandado de segurança nº 36.375, da relatoria de Vossa Excelência, envolvendo matéria idêntica. Realça o procedimento de conciliação instaurado pelo Relator, ministro Dias Toffoli, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão nº 58. 
    Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, afastando-se a eficácia da liminar até a apreciação pelo Tribunal ou a autorização legislativa orçamentária para o pagamento das parcelas.
    2. Ao deferir parcialmente a medida acauteladora, fiz ver:
    […]
    É desnecessária intermediação normativa, considerada a previsão, na Lei Maior, de todos os elementos mínimos para o implemento da linha de crédito. O § 4º do artigo 101 do Ato das Disposições Transitórias contém não só permissivo, mas determinação expressa – “disponibilizará” –, a dispensar, inclusive, a observância dos limites de endividamento:
    […]
    A União pretende, ao arrepio do comando constitucional e do federalismo cooperativo, submeter Estados, Distrito Federal e Municípios à conveniência do Poder Central, o qual se recusa a cumprir obrigação criada. 
    […]
    3. Ausente fundamento relevante, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator